Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735679-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Embargante: WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA Embargado: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O embargante requer prioridade no julgamento do recurso (ID 46080994). Nada a prover quanto ao pedido. O embargante não aponta qual a hipótese legal de prioridade de tramitação. Ademais, o feito já se encontra aguardando pauta de julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 16:09:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator